Tribunal: TJBA
Processo: 8000045-81.2019.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000045-81.2019.8.05.0034 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRA Advogado(s): IGO VINICIUS MOREIRA GOMES OLIVEIRA, ADAILTON DE ALMEIDA LIMA, EDGAR HENRIQUE DE OLIVEIRA E OLIVEIRA, JOSE OSMARIO DE ARAUJO SANTOS FILHO APELADO: MARTINIANO DOS SANTOS FILHO e outros (4) Advogado(s):NOILDO GOMES DO NASCIMENTO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO PMAQ-AB. LEI MUNICIPAL Nº 995/2013. INTERRUPÇÃO DO PAGAMENTO APÓS RECEBIMENTO REGULAR DA VERBA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CPC. OMISSÃO ADMINISTRATIVA NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÕES QUE NÃO PODE PREJUDICAR OS SERVIDORES. ALEGAÇÃO DE LIMITE PRUDENCIAL DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À EC Nº 136/2025. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DIFERIDOS PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Município de Cachoeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por servidores da atenção básica municipal, condenando o ente público ao pagamento retroativo da gratificação PMAQ-AB, instituída pela Lei Municipal nº 995/2013, referente ao período de maio de 2016 a julho de 2018. O Apelante sustenta insuficiência probatória, condicionalidade da verba e vedação imposta pelos limites prudenciais de gastos com pessoal previstos na Lei Complementar nº 101/2000. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se os servidores se desincumbiram do ônus de provar o fato constitutivo do direito ao recebimento da gratificação PMAQ-AB; (ii) saber se a ausência de avaliações periódicas de desempenho, imputável à Administração, afasta o direito à gratificação; (iii) saber se a alegação genérica de atingimento do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal é suficiente para obstar o pagamento; (iv) saber se os honorários advocatícios e os consectários legais fixados na sentença devem ser ajustados. III. Razões de decidir 3. Os servidores comprovaram o fato constitutivo do direito: a existência de lei municipal que garante a gratificação, o vínculo com a atenção básica municipal e o recebimento regular dos repasses federais pelo Município. Cabia ao ente público demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do CPC. 4. A realização das avaliações periódicas era obrigação da Administração. A omissão municipal nesse cumprimento não pode ser invocada como fundamento para suprimir direito dos servidores, sob pena de o ente público se beneficiar da própria inércia. 5. A mera alegação genérica de atingimento do limite prudencial de gastos com pessoal, desacompanhada de documentos idôneos e específicos, é insuficiente para afastar a obrigação legal de pagamento do incentivo. A invocação da LRF como justificativa não encontra amparo nos autos. 6. De ofício, adequam-se os consectários legais ao regime decorrente da EC nº 136/2025, aplicando-se correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança a partir de 10/09/2025, conforme Temas 810/STF e 905/STJ. 7. Tratando-se de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, a definição do percentual de honorários advocatícios deve ser diferida para a fase de liquidação, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, reforma-se parcialmente a sentença para: (a) diferir a fixação do percentual dos honorários advocatícios para a fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC; (b) adequar os consectários legais ao regime da EC nº 136/2025, com aplicação de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança a partir de 10/09/2025, conforme Temas 810/STF e 905/STJ. Honorários recursais fixados em 2% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Tese de julgamento: "1. Comprovados o vínculo dos servidores com a atenção básica municipal, a vigência de lei municipal instituidora da gratificação PMAQ-AB e o recebimento dos repasses federais pelo Município, incumbe ao ente público demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. 2. A omissão da Administração na realização das avaliações periódicas de desempenho não pode ser utilizada como fundamento para suprimir o direito dos servidores à gratificação, vedado ao ente público beneficiar-se da própria inércia. 3. A mera alegação genérica de atingimento do limite prudencial de gastos com pessoal, é insuficiente para afastar a obrigação legal de pagamento do incentivo PMAQ-AB. 4. Nas ações contra a Fazenda Pública com sentença ilíquida, o percentual dos honorários advocatícios deve ser fixado na fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 3º, 4º, II e 11, 373, I e II; LC nº 101/2000; Lei Municipal nº 995/2013, arts. 3º e 6º; EC nº 136/2025. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810; STJ, Tema 905; STJ, REsp nº 1.878.908/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 02/02/2021; TJ-BA, Apelação nº 8000061-71.2019.8.05.0119, Rel. Des.ª Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, 4ª Câmara Cível, j. 09/02/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000045-81.2019.8.05.0034, tendo como Apelante o Município de Cachoeira e como Apelados Martiniano dos Santos Filho e outros, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator